Tribunal: TJMT
Processo: 1023837-50.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023837-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JAILTON JOSE RONALDO DOS SANTOS - CPF: 126.138.874-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal e Processual Penal. Agravo em Execução Penal. Progressão de Regime. Preliminar de Nulidade. Manifestação do Ministério Público. Exame Criminológico. Prequestionamento. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame 1.
Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão em que se concedeu ao agravado a progressão de regime do fechado para o semiaberto mediante monitoramento eletrônico, sem a realização de exame criminológico. O Ministério Público alega, preliminarmente, nulidade da decisão por ausência de prévia manifestação antes da concessão do benefício, conforme o art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal (LEP), e no mérito, requer a revogação do benefício concedido, sustentando, em síntese, a necessidade do exame criminológico. Ao final, prequestiona toda a matéria constitucional e infraconstitucional.

II. Questão em discussão
2.
A questão em discussão consiste em saber: (i) se há nulidade na concessão da progressão de regime em razão da ausência de manifestação prévia do Ministério Público sobre a dispensa do exame criminológico; (ii) se é necessária a realização de exame criminológico para a concessão da progressão de regime, considerando as novas disposições da Lei n. 14.843/2024.

III. Razões de decidir
3.
A preliminar de nulidade deve ser rejeitada, uma vez que o Ministério Público teve oportunidade de se manifestar sobre a progressão de regime, cumprindo-se o procedimento previsto no art. 112, § 2º, da Lei de Execução Penal. A ausência de manifestação prévia não gera nulidade.
4.
No mérito, a revogação da progressão de regime não se justifica, pois o agravado preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão, conforme atestado de bom comportamento carcerário. A exigência de exame criminológico introduzida pela Lei n. 14.843/2024 não se aplica retroativamente, conforme entendimento consolidado do STJ. Além disso, não há elementos concretos que justifiquem a necessidade do exame criminológico no caso.
5.
A título de prequestionamento, foram integrados os artigos constitucionais e infraconstitucionais relativos às matérias discutidas, em conformidade com a jurisprudência atualizada.

IV. Dispositivo e tese 6
. Preliminar de nulidade rejeitada. No mérito, recurso desprovido. Mantida a decisão que concedeu a progressão de regime ao agravado sem a realização de exame criminológico.

Tese de julgamento:
“1. Não há nulidade pela ausência de prévia manifestação do Ministério Público se este teve a oportunidade de se manifestar nos autos. 2. A exigência de exame criminológico para a progressão de regime nos termos da Lei n. 14.843/2024 não se aplica de forma retroativa. 3. O exame criminológico pode ser exigido apenas por decisão fundamentada, observadas as peculiaridades do caso concreto. 4. Prequestionamento de matérias constitucionais e infraconstitucionais, conforme discutido nas razões recursais.”

­­­

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 33, §2º; Lei de Execução Penal, art. 112, §2º; Constituição Federal, art. 5º, XL.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC n. 927282/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJ 06.9.2024; STJ, AgRg no HC n. 929.034/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJ 04.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto tempestivamente pelo
Ministério Público
contra a decisão proferida pela
MMª.

Juíza de Direito do Núcleo De Atuação Estratégica – NAE
,
que, no PEP nº. 2000039-34.2021.8.11.0037, concedeu
progressão de regime
ao agravado
Jailton José Ronaldo dos Santos

(Id. 235414157)
.

Em suas
razões recursais
, o d.
Promotor de Justiça
sustenta,
preliminarmente,
a nulidade da decisão, argumentando, para tanto, a
ausência de prévia manifestação do
Parquet
.
No
mérito
,
pleiteia a
revogação da
progressão de regime
concedida ao agravado, sob o argumento que a
realização do exame criminológico seria essencial
para verificar o cumprimento do requisito subjetivo necessário para a mudança de regime. Ao final,
prequestiona
toda a matéria (Id. 235414156).

Nas
contrarrazões
, a defesa pugna pelo
desprovimento
do recurso (Id. 235414160).

Em sede de
Juízo de retratação
,
a decisão foi
mantida
pelo Juízo
a quo

(
Id. 235414161
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em
parecer
, opinou pelo
provimento
do recurso, conforme sumário respectivo que segue transcrito
(Id.
247194666
):

“
SUMÁRIO:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
1. DA PRELIMINAR.
NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA. ACOLHIMENTO. CONCESSÃO DE PROGRESSÃO REGIMENTAL SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATO CONTRÁRIO AO ART. 112, § 2º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL.
2. DO MÉRITO.
REVOGAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA PARA REGIME PRISIONAL MENOS RIGOROSO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos executórios de nº.
2000039-34.2021.8.11.0037 que
o agravado
Jailton José Ronaldo dos Santos
teve seu pedido de concessão de progressão de regime de pena
deferido

pela
MMª.

Juíza de Direito do Núcleo De Atuação Estratégica – NAE
, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fulcro nos artigos 33, § 2º, do Código Penal, combinado com o artigo 112, da Lei de Execução Penal,
CONCEDE-SE
ao recuperando
JAILTON JOSE RONALDO DOS SANTOS,
o benefício da progressão do regime fechado para o
SEMIABERTO,

mediante

monitoramento

eletrônico
, devendo o apenado cumprir as condições impostas, devendo ser advertido que a prática de novo delito ou ato considerado falta grave poderá ocasionar a REGRESSÃO de regime.”. (Id. 235414157 – pág. 3).

Diante dessa decisão, exsurge inconformado o d.
Promotor de Justiça
perante esta eg. Corte, nos termos já relatados.

Passo à análise do recurso.

VOTO PRELIMINAR - NULIDADE – AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MP.

Egrégia Câmara,

Em sede
preliminar
, o Ministério Público
sustenta que a decisão deve ser anulada,
uma vez que
não lhe foi dada a oportunidade de se manifestar sobre a dispensa da realização do exame criminológico.
Sob sua perspectiva, tal omissão caracteriza nulidade absoluta, tendo em vista que o art. 112 da LEP é claro ao estabelecer que
“§1º A decisão será sempre fundamentada e precedida da manifestação do Ministério Público e do defensor”
(Id. 235414156).

No entanto,
verifica-se que, após a juntada do Atestado de Comportamento Carcerário em nome do reeducando,
a magistrada
a quo
oportunizou ao Ministério Público a possibilidade de se manifestar sobre a progressão de regime do agravado,

antes de conceder o benefício.
Isso pode ser observado em breve consulta ao PEP nº. 2000039-34.2021.8.11.0037 (SEEU – Seq. 121), dado que os autos foram remetidos para o Órgão Executório.

Nesse contexto,
foi proferida a decisão, na qual a juíza afastou a necessidade do exame criminológico e, entendendo que
os requisitos
objetivo e subjetivo para a progressão de regime
estavam presentes,
concedeu ao agravado o direito de cumprir sua pena em regime semiaberto mediante monitoramento eletrônico
(Id. 235414157).

Dessa forma,
inexiste qualquer vício
na decisão que deliberou sobre a progressão de regime do agravado, pois esta
foi precedida de vista ao órgão ministerial.
Ainda que o representante do Ministério Público não tenha se manifestado nos autos, não há que se falar em nulidade, uma vez que foi observado o procedimento previsto no § 2º do art. 112 da LEP, afastando-se, portanto, a alegada violação ao art. 67 da LEP. Por essa razão,
não merece acolhimento o pedido de declaração de nulidade da referida decisão.

Sob a temática, este é o entendimento desta e. Corte de Justiça:

“
Inviável o acolhimento da nulidade da decisão
por ofensa à regra prevista no art. 112, § 2º, da LEP, se, após o reeducando requerer a progressão do regime,
o juiz da execução penal deu vista dos autos ao Ministério Público,
ainda que o representante ministerial não tenha efetivamente se manifestado sobre o adimplemento dos requisitos da progressão regimental.” (N.U 1019361-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)

Dessa forma,
rejeito a preliminar
.

VOTO MÉRITO

No
mérito,
o Ministério Público requereu a revogação do benefício concedido ao agravado
Jailton José Ronaldo dos Santos
, sustentando que
não ficou comprovado o adimplemento do requisito subjetivo,
de modo que deve ser
submetido ao exame criminológico,
sobretudo diante da gravidade dos crimes por ele perpetrados.

Inicialmente, importante consignar que a concessão do benefício da progressão de regime demanda o preenchimento concomitante de
dois requisitos:

o objetivo
e
o subjetivo.

Vale ressaltar que
o exame criminológico,
antes obrigatório,
deixou de ser imprescindível
para a verificação do requisito subjetivo com a edição da Lei n. 10.792/2003,
“
sendo admitida a submissão do apenado apenas por decisão fundamentada,
diante das particularidades do caso”
– vide Súmula nº 439 do STJ.

Todavia, a Lei n. 14.843/2024 alterou o § 1º, do art. 112 da LEP, estabelecendo novamente a obrigatoriedade do exame ao dispor que
“em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime
se ostentar boa conduta carcerária,
comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão”
– destaquei.

Já no julgamento do HC nº 927282/MG, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, o STJ reconheceu a impossibilidade da aplicação da nova lei para condenações anteriores a sua vigência, como
in casu:

“1. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui
novatio legis in pejus,
pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. 2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante o art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal. 3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa. 4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime” (STJ – RHC n. 927282/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJ 06.9.2024).

Ademais, ainda que seja possível a determinação da realização do exame criminológico por decisão devidamente fundamentada, não obstante os argumentos trazidos pelo Ministério Público,
a perícia não é necessária na espécie.

Com efeito, conquanto parte da pena imposta ao agravado decorra de condenações por crimes praticados com violência à pessoa (roubo), não há elementos nos autos do processo executivo que indiquem se tratar de pessoa “fria e cruel”, conforme alegado pelo recorrente, notadamente porque inexistem informações do descumprimento das condições imposta na decisão agravada, embora o apenado esteja em liberdade monitorada desde o dia 20.7.2024 (Id. SEEU – Seq. 131).

Ademais,
a gravidade
dos crimes, por si só,
não justifica a exigência do exame criminológico,
especialmente quando outros fatores relevantes, como a conduta carcerária, são favoráveis. No presente caso, isso se confirma pelo atestado de “ótimo” comportamento carcerário do agravado (Id. SEEU – Seq. 115).

Sobre o tema, colho aresto de julgado do STJ:

“3. Cabe estender esse raciocínio à nova redação do art. 112, § 1º, da LEP, que passou a exigir exame criminológico para progressão de regime, de modo que deve ser mantido o entendimento firmado na Súmula n. 439/STJ, segundo o qual
admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada
.” (AgRg no HC n. 929.034/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 4/10/2024.).

E, sob a temática, este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou em seguindo precedente do STJ e STF, vide arestos de julgados:

“O juiz da Execução Penal, para a formação do seu convencimento e diante das circunstâncias do caso, pode determinar ou não a realização do exame criminológico, desde que por decisão fundamentada na conduta do apenado no decorrer da execução (STF, Rcl nº 28074 AgR; STJ, AgRg no HC nº 424.664/SP).

As alterações trazidas pela Lei n. 10.792/2003 suprimiu a necessidade de realização do exame criminológico como condição à progressão do regime de cumprimento de pena, a menos que as peculiaridades do caso concreto assim o exigirem. No caso, cumprido o requisito objetivo autorizador da progressão de regime, bem como considerando a presença de atestado de bom comportamento carcerário (requisito subjetivo), mostra-se legítima a decisão que concedeu progressão de regime ao agravado, sem a submissão ao referido exame” (TJMT, AgExPen nº 1016453-07.2022.8.11.0000).” (N.U 1025187-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024).

“2. Logo,
in casu,
porquanto o reeducando demonstrou o adimplemento dos requisitos objetivo e subjetivo à época da prolação do decreto judicial objurgado, e
não se verificando elementos concretos que respaldassem a suposta necessidade de realização de exame criminológico,
mostra-se legítima a decisão que concedeu a progressão do regime fechado para o semiaberto, cujas condições vêm sendo regularmente cumpridas.” (N.U 1019966-80.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022).

Portanto,
não comprovada a indispensabilidade
do exame criminológico,
mantenho
a decisão agravada.

A título de
prequestionamento,
restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

Diante do exposto, em
dissonância
do parecer da d.
Procuradoria-Geral de Justiça,

rejeito
a preliminar arguida e, no mérito,
nego provimento
ao recurso de Agravo em Execução interposto pelo
Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024